Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701969-08.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DANNY MOREIRA DUARTE, VALDIR ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ROSANA NABUT CHAUL REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE CHAUL BITENCOURT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSIÇÃO DE DUAS CLÁUSULAS PENAIS MORATÓRIAS (MULTAS). IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA QUE, SE APLICADA, EXCEDE QUATRO VEZES O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cabível a interposição de agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, contra decisão interlocutória que, a pretexto de corrigir erro aritmético, inclui no cálculo do débito exequendo incremento de multa diária que, somada a outras verbas incidentes sobre a dívida, faz exsurgir evidente excesso de execução na cobrança. 2. Controvérsia relativa à aplicação de encargos contratuais, em que as partes estabeleceram que, em ocorrendo atraso no pagamento (mora), constituído estaria o fato gerador para incidência de duas cláusulas penais de índole moratória (multas). A primeira, à razão de 5% (cinco) por cento sobre a dívida, e a segunda, no montante de 1% (um por cento) ao dia sobre o débito, as quais não se confundem com os juros de mora de 1% a.m. nem com a correção monetária, também cobrados. Caso em que a literalidade do contrato, a liberdade contratual e a intangibilidade do pacto devem ser mitigadas para harmonizar o negócio jurídico ao sistema jurídico pós-positivista, permeado que é de relevante função social e valores constitucionalizados, tais como os da boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e, principalmente, o da dignidade da pessoa humana, a fim de se afastar dupla penalização com base em um mesmo fato gerador. 3. De acordo com a legislação civil, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, contudo, se a multa contratual foi aplicada pelo retardamento no pagamento, a aplicação de mais uma multa moratória acarreta bis in idem, porque o fato gerador é o mesmo: o atraso. 4. A liberdade de contratar é circunscrita por valores constitucionais, não se admitindo contrato sem significação social, eivado de cláusulas desproporcionais ou que imponham vantagem de uma parte sobre a outra, sob pena de ser considerado como abuso no exercício do direito (art. 187 do CC), causado, na maioria dos casos, pela desproporção entre a situação jurídica entabulada e o resultado pretendido. 5. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal quando se constitui em mora. Contudo, o valor da cominação imposta não pode se sobrepor ao da obrigação principal, devendo a penalidade obrigatoriamente ser reduzida pelo juiz se o montante for manifestamente excessivo. Caso em que a aplicação da multa diária isoladamente considerada acarreta um incremento quase quatro vezes o valor da obrigação Inteligência dos artigos 408 a 413 do Código Civil. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ. 6. A pretensão tardia de recálculo do valor devido, porque formulada posteriormente ao ingresso do feito executivo, com fundamento na ocorrência de “erro aritmético” ou “inexatidão material no cálculo” encontra óbice no princípio da preclusão e da estabilização da demanda (art. 329, I, do CPC), bem como no art. 798, I, b, c/c o par. único, do CPC, porquanto representativa de inaceitável inovação no curso do processo executivo. 7. Os juros de mora e a multa contratual (cláusula penal moratória) possuem idêntica natureza sancionadora pelo retardamento no cumprimento da obrigação pecuniária contratualmente ajustada. Logo, a multa contratual deve incidir, tão somente, sobre o valor principal corrigido monetariamente, não podendo incidir sobre os juros de mora, pois atualização não representa e não pode representar acréscimo ou punição. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 218, 223, 505, 507 e 508, sob o argumento de que a matéria relativa à incidência de multa diária de 1% (um por cento) no valor do débito restou alcançada pela preclusão, uma vez que os ora recorridos não se manifestaram sobre esse tema quando tiveram a oportunidade de fazê-lo; c) artigo 494, inciso I, defendendo que a preclusão não convalida erro material constatado na elaboração do “cálculo do débito”; d) artigos 915 e 917, pois o colegiado, em sede de agravo de instrumento, decidiu matéria que deveria ter sido objeto de embargos à execução; e) artigos 371 a 374, alegando que o colegiado “ao examinar a prova dos autos, desobedeceu aos parâmetros para a correta valoração no caso concreto, o que redundou em ilegalidade”; f) artigos 128 e 460, porquanto o acórdão concluiu pela supressão da multa diária sem que houvesse causa de pedir ou pedido específico para tanto. Colaciona julgados do STJ, do TJRJ e do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação aos temas descritos nas alíneas “b” a “f”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada contrariedade aos artigos 128, 218, 223, 371 a 374, 460, 494, inciso I, 505, 507, 508, 915 e 917, todos do CPC, tampouco quanto aos supostos dissensos interpretativos, uma vez que em relação às teses aduzidas para demonstrar a indicada afronta aos artigos ora citados, a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “(...) Dos cálculos impugnados quando embargada a execução não constava parcela relativa à multa diária de 1% (um por cento), a qual foi posteriormente incluída. Portanto, ao tempo da delimitação do objeto litigioso, o que se dá na fase postulatória da lide, dito valor não fora reclamado pelos exequentes (...)Tendo em conta o conteúdo do julgamento levado a efeito nos autos dos embargos à execução – demanda em que não discutida matéria atinente a inclusão de multa diária na conta a pagar −, não pôde o agravante invocar a decisão ali proferida para, no presente agravo de instrumento, se opor ao provimento judicial de primeira instância ao fundamento de que há excesso de execução, uma vez que a parcela dita indevidamente computada não foi objeto de exame naqueles autos (...) o cerne da discussão atine, unicamente, à possibilidade de contabilizar, ou não, na conta a ser paga a título de verba honorária contratual, a multa diária de 1% (um por cento), pois não incluída tal parcela no cálculo apresentado pelo exequente ao tempo de oposição dos embargos à execução, nem considerada no julgamento da mencionada demanda, o qual deixou incontroverso o atraso no pagamento (...) É incontroverso que o feito executivo caminhou com a cobrança da dívida baseada somente na aplicação da multa de 5% (cinco) por cento sobre a dívida, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM/FGV, sendo este, basicamente, o critério de cálculo adotado pelos exequentes/agravados, desde o ajuizamento da demanda executiva em 14/5/2018 (...) há vedação legal ao pretendido pelos exequentes/agravados, pois, independentemente de existir a previsão contratual de aplicação de duas multas para o mesmo fato gerador, não podem aplicá-la se outra cláusula penal com o mesmo escopo já incidiu no cálculo. E não o podem também em razão de o valor da cláusula penal exceder, como visto, o próprio valor da obrigação principal. Aliás, conforme o cálculo apresentado pelos exequentes (Id 22617165, pp. 5-9) a multa diária, isoladamente considerada, seria de R$ 708.554,67 (setecentos e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), ou seja, quase 4 (quatro) vezes maior que o valor da obrigação principal (...) Não se pode olvidar, igualmente, que os agravados, ao postularem a inclusão da referida rubrica nos cálculos, pretendem verdadeiro aditamento do pedido de execução anteriormente apresentado e regularmente processado (...)porque anteriormente à fase processual de oposição de embargos à execução nada disseram acerca da existência de dupla cláusula contratual penalizadora” (ID 27543713) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão vergastado, conforme excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, nos termos do quanto decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Ademais, a conclusão da turma julgadora de que “somente admite a cumulação de multa de caráter moratório com multa compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos, o que, guardadas as devidas proporções, leva à impossibilidade de fixação de duas multas moratórias para o mesmo fato gerador” (ID 27543713), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. TRIBUNAL ESTADUAL QUE APLICOU A. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a revisão dos critérios adotados pelo Tribunal estadual para aplicação da multa, depende do reexame de provas, o que não é possível na via eleita, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. 4. A jurisprudência desta Corte entende que, para a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/6/2020) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 1929050, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/12/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029